Tribunal: TJES
Processo: 0002469-83.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002469-83.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA e outros (4)

APELADO: JOSE COPERTINO MALANQUINI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO DPVAT E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por José Copertino Malanquini e por Mapfre Seguros Gerais S/A contra acórdão que negara provimento ao agravo interno do primeiro e dera parcial provimento ao do segundo.
2. Opostos os aclaratórios, José Copertino Malanquini apontou omissão quanto ao abatimento da indenização recebida a título de DPVAT e à fundamentação para a majoração dos honorários advocatícios. Mapfre Seguros Gerais S/A alegou omissão quanto à limitação do capital segurado, forma de atualização e consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao abatimento da indenização recebida do seguro DPVAT e à majoração dos honorários advocatícios no agravo interno de José Copertino Malanquini; e (ii) à limitação do capital segurado para danos morais, à forma de atualização e aos consectários da condenação no agravo interno de Mapfre Seguros Gerais S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica qualquer omissão quanto aos pontos destacados por Mapfre Seguros Gerais S/A, tendo o acórdão enfrentado suficientemente as questões debatidas. A tentativa de rediscussão dos consectários da condenação não encontra guarida nos embargos de declaração.
5. No tocante aos embargos de José Copertino Malanquini, constatada omissão quanto ao abatimento da verba do DPVAT e à majoração dos honorários, mostra-se necessário retificar o acórdão para reconhecer o parcial provimento ao seu agravo interno e excluir a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração de Mapfre Seguros Gerais S/A conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de José Copertino Malanquini conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício na decisão embargada. 2. Constatada omissão quanto ao abatimento de indenização do seguro DPVAT e à majoração de honorários advocatícios, impõe-se o
saneamento do acórdão embargado
.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e dar parcial provimento ao recurso de JOSE COPERTINO MALANQUINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002469-83.2017.8.08.0047

EMGTE
:
JOSÉ COPERTINO MALANQUINI

EMGTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMGDO
:
ELTON DOS ANJOS SILVA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de dois embargos de declaração, opostos por
JOSÉ COPERTINO MALANQUINI
e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face do acordão de fls. 628/637, por meio do qual fora negado o provimento ao agravo interno do primeiro e dado parcial provimento ao do segundo.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite

o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
aventa às fls. 650/658, em suma, que houve omissão quanto à tese de limitação do capital segurado para cobertura de danos morais, bem como sobre a forma de atualização. Sustenta, por fim, que os consectários da condenação foram estipulados de forma equivocada.

Com relação a este recurso, após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos, em especial quanto aos pontos destacados nos embargos, como se vê do item 1.5 do voto condutor.

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

A pretensão de modificação dos consectários da condenação, por seu turno, não encontra espaço na via dos aclaratórios, que não se destinam à rediscussão e reforma daquilo que já fora efetivamente decidido.

Desse modo, com relação ao recurso de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Os embargos opostos por
JOSÉ COPERTINO MALANQUINI
, todavia, merecem provimento. Este embargante sustenta às fls. 640/649, em síntese, que houve omissão quanto ao pedido de abatimento do valor já recebido a título de indenização do DPVAT, bem como sobre a fundamentação para a majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor.

Efetivamente, observa-se que o pedido foi veiculado por ambos os agravantes mas, no v. acórdão embargado,
houve provimento apenas ao recurso da outra parte
, justamente para que “
seja abatida da condenação a verba atinente ao seguro DPVAT a seu tempo recebido
”, de modo que o recurso do aqui embargante restou
improvido
, inclusive com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nessa ordem de ideias, de fato, verifico presente a omissão a pontada pois, pelos mesmos fundamentos, o recurso de agravo interno de
JOSÉ COPERTINO MALANQUINI
também deveria ter sido parcialmente provido, sem a majoração da verba honorária que, como sabido, somente é devida nos casos de improvimento ou inadmissibilidade.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos e:

(i)
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A;

(ii)
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de
JOSÉ COPERTINO MALANQUINI
para, com efeito, modificar o dispositivo do v. acórdão embargado a fim de constar, no lugar do improvimento, o PARCIAL PROVIMENTO ao seu agravo interno, com o mesmo fundamento pelos quais parcialmente acolhidos os de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, excluindo ainda, do dispositivo, a majoração da verba honorária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
e dar provimento aos aclaratórios opostos por
JOSÉ COPERTINO MALANQUINI